Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO. INDUZIMENTO AO ERRO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. MÁ-FÉ DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Configura-se hipótese de dano moral indenizável o fato de ter sido a autora ludibriada por funcionário da empresa de telefonia quando da contratação de um novo plano de telefonia – sendo induzida a erro com a promessa de um produto e serviço sabidamente pior que aquele que já era prestado e, ainda, por um preço maior –, em flagrante má-fé e violação ao direito à informação e aos deveres anexos da boa-fé objetiva de lealdade, confiança, cooperação e proteção.
2. Na fixação da indenização por danos morais, deve o Juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. Tendo em vista a sucumbência mínima autoral, apenas referente o valor estipulado dos danos morais, deve o réu arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso parcialmente provido.